Tribunal: TJDFT
Processo: 0705185-60.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PESSOA JURÍDICA. RESILIÇÃO UNILATERAL. CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Em suas razões, a parte recorrente alega que o distrato ocorreu de forma unilateral em 15/08/2023. Afirma que a comunicação prévia é uma prerrogativa prevista no contrato e que beneficia tanto a contratante quanto o contratado e que o contratado, após o término dos serviços prestados a terceiro, cliente da contratante, retornou a disponibilidade da empresa, sendo inclusive alocado em outros serviços com outras empresas até 15/08/2023. Discorre sobre a força obrigatória dos contratos.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões (ID 61769542).
III. A relação entre as partes é paritária e será dirimida à luz do Código Civil.
IV. Na origem, a parte autora relata que firmou um contrato de prestação de serviços junto à requerida, por meio do qual ficou acordado que prestaria serviços de desenvolvimento de software alocado em um cliente da requerida. Narra que em 15/06/2023 foi informado através de reunião virtual com a cliente da requerida que a partir de 30/06/2023 não prestaria mais serviço ali e seria devolvido à requerida.
V. O contrato firmado entre as partes prevê, na cláusula 9. Que: 9.1. A rescisão do presente instrumento é facultada a ambas as Partes, mediante comunicação por escrito, com a antecedência mínima de 15 (quinze) dias, sem direito a qualquer indenização, mas tão somente ao recebimento das quantias relativas aos serviços efetivamente executados, sem prejuízo da responsabilidade pela perfeição técnica dos mesmos. A rescisão do SOA deve ser feita de forma individual e nas mesmas condições ora estabelecidas, quando neles não foi disposto forma diversa. 9.2. Caso a CONTRATADA ou a CONTRATANTE optem pela rescisão do presente instrumento sem comunicar por escrito à outra parte com a antecedência mínima estipulada neste contratou e/ou no(s) SOA(s) vigente(s), a parte infringente pagará à outra parte uma multa penal não compensatória no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sem prejuízo da apuração de perdas e danos. 9.2.1. A CONTRATANTE estará isenta da multa anterior, caso o CLIENTE da CONTRATANTE solicite formalmente o cancelamento imediato dos serviços prestados pela CONTRATADA, ainda que não observado o prazo mínimo de aviso acordado na respectiva SOA.
VI. Diante deste quadro e analisando as demais provas dos autos, verifica-se que a rescisão do contrato foi solicitada formalmente pela cliente da requerida em reunião virtual com o recorrente em 15/06/2023, quando lhe foi dado o aviso de que os serviços deveriam ser prestados até o dia 31/06/2023. Quanto à alegação de que o distrato ocorreu de fato em 15/08, depreende-se que essa somente foi a data em que o distrato foi assinado pelo requerente, constando do próprio corpo do documento que os serviços se encerraram em 30/06.
VII. Ainda, quanto à afirmação de que permaneceu à disposição da recorrida e, inclusive, foi alocado em outros serviços não há qualquer prova nos autos que corroborem tal informação. Cabe destacar que os documentos de ID 61768003 juntados pelo autor não comprovam a alegação, porquanto verifica-se que o requerente não foi alocado em nenhum outro serviço e que a todo tempo recebeu a informação de que o contrato estava encerrado em 30/06. Desse modo, o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar que faz jus ao pagamento da multa, a teor do art. 373, I, do CDC.
VIII. Ademais, a cláusula 9.2.1 do contrato prevê que a contratante será isentada de multa caso o cliente solicite formalmente o cancelamento dos serviços do contratado e, no caso, o cancelamento foi informado ao recorrente com 15 dias de antecedência, de modo que a sentença de improcedência do pedido deve ser mantida.
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, conforme art. 55 da Lei n. 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.